Tribunal: TJSP
Processo: 0001514-02.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples. Absolvição. Impossibilidade. Versão do réu isolada. Vítima que confirma a subtração de coisas alheias móveis mediante violência, cujas declarações foram reforçadas pelos depoimentos de guardas municipais, além da prisão em flagrante na posse dos objetos roubados. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excesso, em atenção aos maus antecedentes e

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples. Absolvição. Impossibilidade. Versão do réu isolada. Vítima que confirma a subtração de coisas alheias móveis mediante violência, cujas declarações foram reforçadas pelos depoimentos de guardas municipais, além da prisão em flagrante na posse dos objetos roubados. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excesso, em atenção aos maus antecedentes e reincidência. Desprovimento do apelo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001514-02.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
EDGAR MARILIANO LOSS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001514-02.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.690 2/7 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 5 1 4 - 0 2 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 3 7
A p e l a n t e : E d g a r M a r i l i a n o L o s s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o B e r n a r d o d o C a m p o
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . L e o n a r d o F e r n a n d o d e
S o u z a A l m e i d a
VOTO no 10.690
Apelação
criminal.
Roubo
simples.
Absolvição.
Impossibilidade. Versão do réu isolada. Vítima que
confirma a subtração de coisas alheias móveis
mediante
violência,
cujas
declarações
foram
reforçadas pelos depoimentos de guardas municipais,
além da prisão em flagrante na posse dos objetos
roubados. Condenação mantida. Penas e regime
dosados sem excesso, em atenção aos maus
antecedentes e reincidência. Desprovimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 171/174, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu EDGAR MARILIANO
LOSS condenado, como incurso no art. 157, caput, do CP, às penas de 05
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, sob o regime inicial fechado, e
pagamento de 12 dias-multa, no mínimo unitário, negado o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugna pela absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, pede a exclusão dos maus antecedentes, compensação
entre reincidência e confissão e a fixação de regime prisional mais brando
(fls. 182/188).
Após as contrarrazões (fls. 192/195), a d. Procuradoria Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001514-02.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.690 3/7 V
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
210/220).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que EDGAR MARILIANO LOSS, em 19 de
agosto de 2018, por volta das 08h15min, na Praça Samuel Sabatine, no 50,
Centro, em São Bernardo do Campo/SP, subtraiu, para si, mediante
violência, um telefone celular Motorola avaliado em R$ 1.000,00, uma bolsa
avaliada em R$ 50,00, uma agenda avaliada em R$20,00, documento de
RG, vale-transporte e 80 moedas, tudo pertencente à vítima D.E.K.B.
Esses os fatos.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, a prova dos
autos prestigia a manutenção da condenação do réu pela prática do crime
de roubo simples.
Materialidade e autoria do delito decorrem do auto de prisão
em flagrante (fls. 04/09), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 15/16), auto de reconhecimento pessoal (fls. 17) e
prova oral colhida (registrada no sistema “SAJ” após fls. 169 e 170).
Nas investigações, EDGAR foi interrogado e permaneceu em
silêncio (fls. 09). Em Juízo, sustentou que, embriagado e influenciado por
problemas pessoais, tentou subtrair o celular da vítima, sem conseguir
sucesso e sem utilizar violência ou grave ameaça contra ela na ocasião.
Com relação à bolsa apreendida em sua posse, afirmou que se tratava de
objeto de sua propriedade.
A negativa não convence.
A vítima D., ouvida nas investigações, reconheceu o réu
como sendo o autor dos fatos narrados na denúncia. Relatou que estava
parada no ponto de ônibus quando foi surpreendida pelo réu, o qual
anunciou o assalto e lhe ordenou a entrega de sua bolsa e de seu
celular. Frisou que o acusado não estava armado, razão pela qual relutou
em entregar-lhe os bens. Diante disso, o réu arrancou sua bolsa, puxando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001514-02.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.690 4/7 V
a com violência, causando-lhe lesões (arranhões) no pescoço. Por fim,
disse que no momento em que comunicava os fatos a guardas municipais
foi informada a respeito da prisão do acusado (fls. 08).
Ouvidos em Juízo, os guardas municipais Claudemir Alves e
Márcia dos Santos confirmaram que estavam em patrulhamento quando
avistaram EDGAR, o qual corria pela rua e trazia consigo duas bolsas
(depois, descobriu-se que uma delas era do próprio réu, e a outra da
vítima). Atrás dele, visualizaram muitos populares gritando. Após rápida
perseguição, o réu foi alcançado e detido. Na ocasião, foram recuperados
os pertences da vítima, dentre bolsa, dinheiro e cartão. Para tentar
escapar com maior agilidade, o acusado chegou a dispensar os bens,
porém após poucos metros a fuga foi interrompida. Em seguida, a vítima se
aproximou, bastante assustada, e reconheceu o acusado como autor do
assalto. A vítima explicou que ele havia, mediante violência, tentado
subtrair o seu celular e subtraído efetivamente a sua bolsa, fugindo na
sequência. No instante da abordagem, ele teria arranhado seu pescoço,
que estava visivelmente lesionado. O ferimento era superficial.
Pois bem.
A vítima, com firmeza, confirmou que teve seus bens
roubados mediante violência, tanto que ficou ferida no pescoço, o que se
presta a afastar a versão do réu e justificar a condenação por roubo.
Caracterizada a subtração de coisa alheia móvel com violência que incide
além da coisa e atinge a integridade corporal, ainda que superficialmente
na forma de arranhões no pescoço, a correta tipificação é a do art. 157,
caput, do CP. No mais, a efetiva inversão da posse sobre as coisas
embasa o reconhecimento da consumação do crime em detrimento de sua
forma tentada.
Normalmente por desconhecer o autor do delito, a vítima com
suas declarações almeja colaborar para a apuração da verdade, isenta do
interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes.
Consequentemente, em matéria de crimes patrimoniais, em geral cometidos
na clandestinidade, as declarações da vítima comportam especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001514-02.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.690 5/7 V
valorização.
Nessa esteira a Jurisprudência: “Tratando-se de delito praticado
na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das
vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que
não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar
pessoas inocentes” (TACrimSP, Apelação no 742.869-8, 5a Câmara, Rel.
Walter Swensson, RJD 16/149).
Vale destacar que, embora a vítima não tenha sido ouvida em
Juízo, por não ter sido encontrada (fls. 166), sua versão foi confirmada pelos
guardas municipais que testemunharam sob o crivo do contraditório, os
quais também ratificaram a prisão em flagrante do réu na posse dos bens
roubados.
Por outro lado, anoto que não se apurou razão concreta que
recomendasse resistência à aceitação dos relatos dos guardas como
verdadeiros, sendo certo que, conforme reiterada Jurisprudência, a
profissão das testemunhas ligadas à segurança pública não as torna
suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa seus depoimentos no instante
em que são valorados, enquanto elemento probatório, pelo Magistrado.
Em tempo, o fato da res furtiva estar em poder do réu é
dotado de força probatória suficiente a indicar o decreto condenatório como
medida adequada à espécie. A respeito do tema, confira-se: “Em tema de
delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a
presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção
em certeza e autoriza o desate condenatório” (TaCrim/SP BMJ 91/6 e RJD
18/66).
Certa a condenação, as penas estão bem dosadas e não
merecem reparos.
A
pena-base
foi
aumentada
em
1/6
pelos
maus
antecedentes. Seguiu-se com exasperação de 1/6 pela reincidência, o
que conferiu às sanções, sem qualquer excesso, seus números finais.
Segundo informações dos autos, o réu ostenta quatro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001514-02.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.690 6/7 V
condenações definitivas por crimes anteriores, a saber, tráfico de
drogas, posse de drogas para consumo pessoal, roubo e furto, com trânsito
em julgado respectivamente em 19/03/2002, 14/09/2016, 18/10/2012 e
05/02/2016 (fls. 54/56 e 133/135).
Neste contexto, não há se falar em afastamento, seja dos
maus antecedentes, seja da reincidência, haja vista que cada um desses
fatores desabonadores decorreu de títulos condenatórios diversos
extraídos do vasto passado criminal do réu, não configurando bis in idem
este só ocorreria se a mesma condenação fosse utilizada para
fundamentar os maus antecedentes e a reincidência, operação vedada pela
Súmula no 241 do C. STJ.
O Julgador a quo foi até mesmo benevolente, porquanto
fundamentou os maus antecedentes na condenação por roubo e a
reincidência na condenação por furto, sem valorar de forma negativa as
demais condenações.
Nesta linha, o posicionamento prevalente na Jurisprudência:
“Evidenciada a existência de mais de uma condenação transitada em julgado, tendo
havido valoração de títulos distintos na primeira e na segunda fase da dosimetria,
não há se falar em bis in idem” (STJ, HC 389.518/SP, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
Em tempo, por ausência de previsão legal, os maus
antecedentes não sofrem qualquer influência do lapso depurador da
reincidência, fixado em 05 anos consoante art. 64, I, do CP. Condenações
antigas, já depuradas para fins de reincidência, ou mais recentes, ainda não
depuradas, podem perfeitamente operar como maus antecedentes na
dosimetria, desde que não se incorra em vedado bis in idem.
Não se cogita de aplicação da atenuante da confissão, vez
que o réu admitiu minimamente os fatos, limitando-se a alegar que
praticou um furto tentado, quando em verdade as provas revelaram um
roubo consumado.
Por mais que a confissão parcial seja vislumbrada como
circunstância atenuante (Súmula no 545 do C. STJ) quando tem influência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001514-02.2018.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.690 7/7 V
reconhecida na formação do veredito em sentido condenatório, no caso dos
autos a versão do acusado pouco ou nada colaborou quanto ao
convencimento do Juízo, que para fundamentar a decisão precisou
demonstrar a impertinência das justificativas ofertadas.
Fica mantido o regime inicial fechado, por conta da
reincidência e dos maus antecedentes, em especial o primeiro fator. Merece
regime mais drástico aquele que, resistindo em se submeter à ordem legal,
evidencia que a reprimenda anterior não foi suficiente ao cumprimento de
suas finalidades, sendo essa a expressa orientação do Código Penal
(art. 33, § 2o).
Aos reincidentes, como já sabido, é permitida a excepcional
fixação, no máximo, do regime inicial semiaberto, a rigor da Súmula no 269
do C. STJ1, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais e a pena
seja igual ou inferior a 04 anos. O apelante não preenche esses
requisitos,
pois
possui
maus
antecedentes
(circunstância
judicial
desfavorável) e foi condenado à pena corporal superior ao referido patamar.

3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator
1 “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.